Tribunal: TJMT
Processo: 1013098-46.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013098-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SIDNEIA ROSA RIBEIRO MARTINS - CPF: 932.743.781-00 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SÚMULA N° 323 DO STJ -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –

SENTENÇA REFORMADA

–
RECURSO
CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.

1.
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR)
pode ser caracterizado como restritivo de crédito, uma vez que as informações cadastradas, se forem desabonadoras, podem impedir ou dificultar a aquisição de crédito.

2. Súmula no 323 do STJ determina que a “
inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

3.
Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor)
.

4.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral
in re ipsa.

5.
O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, bem como seja reconhecida o prazo máximo de manutenção em cadastro de proteção ao crédito (SCR).

A parte recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colenda 2o Turma Recursal:

Verifica-se que o respeitável juízo “a quo” julgou improcedente a presente demanda, sob os argumento de que:

(...)

“
No caso, não houve negativa de relação jurídica e da existência do débito, sendo certo que se pretende a declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por danos morais por suposta manutenção da informação desabonadora junto ao SCR após o prazo prescricional da dívida
”
.

(...)

“
Isso porque o relatório de informações ao Banco Central - SCR juntado no id. 114985583, em verdade, indica o lançamento de prejuízo na data base 02/2018, e a manutenção da informação perdurou apenas até a data base 06/2018.

Assim, apenas é possível constatar que o reclamado cumpriu com a sua obrigação de prestar a respectiva informação para o Banco Central via
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, e, observando o prazo prescricional da dívida, a informação deixou de ser disponibilizada para consulta por
terceiros
”.

Desse modo,
em razão do Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura
(em condições de imediato julgamento),
passo a apreciar o mérito da presente demanda,
com fundamento no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.

A respeito do tema o
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 323, nos seguintes termos:

“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

O Ordenamento jurídico em seu artigo 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, determina:

“Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”.

Assim, demonstrada a manutenção por mais de 5 (cinco) anos dos dados da parte promovente no Sistema de Informações de Crédito – SCR (data de inclusão em

02/2018 e ação distribuída no dia 12/04/2023),

configura violação da
Súmula n° 323 do Superior Tribunal de Justiça
, em razão da prática de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, “ipsis litteris”:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de dano moral. Dívida referente a cartão de crédito.
Prescrição reconhecida
.
Manutenção do nome da autora em cadastro de inadimplentes após o prazo prescricional. Súmula 323 do STJ
: "A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução".
Conduta incorreta da ré. Responsabilidade objetiva. Dano moral "in re ipsa". Indenização cabível.
Quantum que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Reforma parcial da r. sentença. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10013189720208260390 SP 1001318-97.2020.8.26.0390, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 30/07/2021, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021, grifos nossos).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso em tela, em que pese a Corte Superior equiparar as anotações no SCR às negativações, temos que distinguir para aquilatar o suposto dano ao alcance de tais medidas.

Enquanto a negativação pode restringir a concessão de créditos e compras em qualquer estabelecimento e até denegrir a imagem do inscrito com a pecha de ”mal pagador”, a inscrição no SCR é de conhecimento limitado, apenas a instituição bancária pode acessá-lo.

Assim, embora ambas as medidas: negativação e inscrição sejam para proteção ao crédito divergem em seu alcance não sendo possível atribuir a ambas semelhante valor indenizatório.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão
:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios
constitucionais da
razoabilidade
e da proporcionalidade

e a
Súmula
no 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
, “ipsis litteris”:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Assim,

em razão de ser uma restrição interna
,
reputo justa e razoável a indenização por danos morais na quantia de

R$ 1.000,00 (mil reais),
com juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula n. 362 do STJ).

Além disso
,
determino o cancelamento no
Sistema de Informações de Crédito (SCR) do apontamento discutido nos autos
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
e

DETERMINAR

que a parte reclamada proceda com o cancelamento
(somente)
da restrição
no importe de R$ 398,00
(trezentos e noventa e oito reais)
inserida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) em 02/2018
, bem como CONDENAR a parte reclamada (recorrida) ao pagamento em favor da parte reclamante (recorrente) da

quantia de

R$ 1.000,00 (mil reais),
com juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula n. 362 do STJ).

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

VOTO VISTA

Eis o dispositivo do voto condutor:

“Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
e
DETERMINAR que a parte reclamada proceda com o cancelamento
(somente)
da restrição no importe de R$ 533,00
(quinhentos e trinta e três reais)
inserida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) em 01/2018
,
bem como CONDENAR a parte reclamada (recorrida) ao pagamento em favor da parte reclamante (recorrente) da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais),
com juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula n. 362 do STJ).”

No que tange aos danos morais, a existência de outras anotações com a mesma data e sem objeto de discussão judicial, ônus que incumbe a parte recorrente, traduz-se em óbice ao pleito indenizatório em decorrência da Súmula 385/STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
”.

Com essa dinâmica, transcrevo julgados:

INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÉBITO INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA n.o 385 DO STJ – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus. (N.U 1032608-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE CONEXÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Rejeito a preliminar de conexão, pois os processos discutem débitos diferentes. 2. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada. 3. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado prova que o reclamante se encontra inadimplente com sua obrigação. 4. Assim, a inscrição Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Havendo negativação preexistente em nome d parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. 6. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 7. Recursos conhecidos e não providos. (N.U 1065624-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

No caso concreto, constam débitos concomitantes em nome da parte recorrente, o que afasta o dever de indenizar.

Por isso, divirjo, em parte, da i. Relatora, para indeferir o pleito de reparação por danos morais, acompanhando os demais termos do voto condutor para o provimento parcial do recurso a fim de tão somente determinar o cancelamento do débito
sub judice
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO VISTA

Eis o dispositivo do voto condutor:

“Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
e
DETERMINAR que a parte reclamada proceda com o cancelamento
(somente)
da restrição no importe de R$ 533,00
(quinhentos e trinta e três reais)
inserida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) em 01/2018
,
bem como CONDENAR a parte reclamada (recorrida) ao pagamento em favor da parte reclamante (recorrente) da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais),
com juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula n. 362 do STJ).”

No que tange aos danos morais, a existência de outras anotações com a mesma data e sem objeto de discussão judicial, ônus que incumbe a parte recorrente, traduz-se em óbice ao pleito indenizatório em decorrência da Súmula 385/STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
”.

Com essa dinâmica, transcrevo julgados:

INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÉBITO INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA n.o 385 DO STJ – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus. (N.U 1032608-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE CONEXÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Rejeito a preliminar de conexão, pois os processos discutem débitos diferentes. 2. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada. 3. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado prova que o reclamante se encontra inadimplente com sua obrigação. 4. Assim, a inscrição Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Havendo negativação preexistente em nome d parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. 6. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 7. Recursos conhecidos e não providos. (N.U 1065624-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

No caso concreto, constam débitos concomitantes em nome da parte recorrente, o que afasta o dever de indenizar.

Por isso, divirjo, em parte, da i. Relatora, para indeferir o pleito de reparação por danos morais, acompanhando os demais termos do voto condutor para o provimento parcial do recurso a fim de tão somente determinar o cancelamento do débito
sub judice
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO VISTA

Eis o dispositivo do voto condutor:

“Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
e
DETERMINAR que a parte reclamada proceda com o cancelamento
(somente)
da restrição no importe de R$ 533,00
(quinhentos e trinta e três reais)
inserida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) em 01/2018
,
bem como CONDENAR a parte reclamada (recorrida) ao pagamento em favor da parte reclamante (recorrente) da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais),
com juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula n. 362 do STJ).”

No que tange aos danos morais, a existência de outras anotações com a mesma data e sem objeto de discussão judicial, ônus que incumbe a parte recorrente, traduz-se em óbice ao pleito indenizatório em decorrência da Súmula 385/STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
”.

Com essa dinâmica, transcrevo julgados:

INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÉBITO INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA n.o 385 DO STJ – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus. (N.U 1032608-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE CONEXÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Rejeito a preliminar de conexão, pois os processos discutem débitos diferentes. 2. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada. 3. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado prova que o reclamante se encontra inadimplente com sua obrigação. 4. Assim, a inscrição Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Havendo negativação preexistente em nome d parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. 6. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 7. Recursos conhecidos e não providos. (N.U 1065624-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

No caso concreto, constam débitos concomitantes em nome da parte recorrente, o que afasta o dever de indenizar.

Por isso, divirjo, em parte, da i. Relatora, para indeferir o pleito de reparação por danos morais, acompanhando os demais termos do voto condutor para o provimento parcial do recurso a fim de tão somente determinar o cancelamento do débito
sub judice
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023